Tribunal: TJDFT
Processo: 0725780-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES. RECOLHIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RIGOR EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. MÁXIMO APROVEITAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
1. “O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.”(TJDFT, Acórdão 1633281, 07286007720218070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Hipótese em que, quando ajuizada a ação, em 09/09/2022, o Banco autor recolheu custas processuais, R$275,44 com base em R$7.362,18 atribuídos como valor da causa; em 21/9/2022, após determinação de emenda, recolheu mais R$204,79 também com base nos R$7.362,18, em vez de R$83.393,95, determinados em emenda à inicial. 2.1. Em que pese a falta de diligência do autor na conferência do valor da causa na guia de recolhimento e emolumentos, revela-se sua intenção de cumprir a determinação do juízo para sanear o vício processual apontado, razão de dever ser definida a razoabilidade de oportunização de possibilidade de correção da falha (artigos 4o, primazia do julgamento de mérito e 6o (princípio da cooperação), CPC, aproveitando-se ao máximo os atos processuais, prosseguindo-se regularmente o feito.
3. Recurso conhecido e provido.